Tribunal: TCU
Processo: 009.555/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2010/0146, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Execução do projeto intitulado "GRAVAÇÃO DE BOLETINS TÉCNICOS HISTÓRICOS DO DNOCS, EM MÍDIA ÓPTICA", visando digitalização do acervo técnico relativo aos Boletins Técnicos, com resgate da memória do DNOCS no espaço temporal de 1934 a 1994, conservando a memória do acervo relativo à produção cientifica e técnica do DNOCS com gravação em mídia óptica. (no da TCE no sistema: 1942/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 662/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede) e de Francisco de Assis Melo Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que tinha por objeto a gravação de boletins técnicos históricos do DNOCS, em mídia óptica, visando a digitalização de acervo técnico. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, consoante o Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Jhonatan de Jesus, o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, atingindo todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis; enquanto a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 23/7/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 8) ; considerando que, em 9/10/2014, foi emitido o Ofício 2014/660-755 (peças 9 e 10) , primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária em relação ao Cetrede; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a apresentação da prestação de contas e o Parecer sobre Relatório Técnico Final, de 4/10/2019 (peça 11) , ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU em relação ao responsável Francisco de Assis Melo Lima; considerando que houve o transcurso de mais de três anos entre a emissão do Ofício 2014/660-755 (peças 9 e 10) e o Parecer sobre Relatório Técnico Final (peça 11) , ocorreu a prescrição intercorrente para o TCU em relação ao responsável Centro de Treinamento e Desenvolvimento; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 76-79) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.555/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05) ; Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE) , representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE) , representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.